Tribunal: TJDFT
Processo: 0744396-35.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO - GTIT. PRETENDIDA MAJORAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI DISTRITAL 3.320/2004, POR FORÇA DA PORTARIA 194/2004. INTERCORRENTE SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REVOGAÇÃO DAQUELE ATO NORMATIVO PELA PORTARIA 141/2017. EFEITOS RETROATIVOS À DATA DO REQUERIMENTO ACOMPANHADO DA DOCUMENTAÇÃO COMPLETA. VEDADA A ACUMULAÇÃO DE TÍTULOS DE MESMA NATUREZA. OMISSÃO NA ANÁLISE DO PEDIDO ADMINISTRATIVO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO A TEMPO E MODO, E SEM NOTIFICAÇÃO DE EVENTUAL COMPLEMENTAÇÃO. PAGAMENTO RETROATIVO DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora recorrente (nutricionista da Secretaria de Saúde do Distrito Federal) em que postula o acréscimo do percentual de Gratificação de Titulação correspondente a “11% sobre o vencimento básico de agosto de 2017 a março de 2021 e a 5% de abril de 2021 até a presente data” e a correspondente restituição dos valores não pagos nos últimos cinco anos.

II. Narra que: a) em 18.8.2014, solicitou a concessão de complementação do percentual de 11% (onze por cento) na Gratificação de Titulação, em razão da conclusão de dois cursos de aprimoramento sobre Alimentos Funcionais e Higiene e Manipulação de Alimentos (cada um correspondente a 8% - Lei Distrital 3.320/2004); b) o servidor já recebia o percentual de 19%, sendo que a legislação permitiria o recebimento de até 30%; c) o acréscimo “deveria ter ocorrido em 2014, atingindo o nível máximo possível (30%)”; d) o pedido teria sido deferido administrativamente (em 23.9.2014), sem a assinatura/publicação da decisão, tampouco a notificação do servidor e a implementação da incorporação, em razão do sobrestamento das análises e publicação de novas concessões da GTIT de agosto/2014 até a edição do Parecer 182/2016 – PRCON/PGDF; e) a Portaria 141 de março de 2017 revogou a Portaria 194/2004 e estabeleceu a vedação a acumulação de títulos da mesma natureza para fins de concessão da Gratificação de Titulação; e) não adveio a intimação acerca da necessidade de renovação do requerimento à luz da nova regulamentação (art. 10 da Portaria 141 de março de 2017); f) por esse motivo, somente em março de 2021 o servidor reapresentou a solicitação de majoração da Gratificação de Titulação e passou a receber, em abril de 2021 o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), sendo que insiste que a legislação vigente à época do pedido (2014) permite o alcance do percentual de 30%.

III. Insurge-se o requerente contra a sentença de improcedência. Assevera que: a) o pedido administrativo foi formulado na vigência da Portaria 194 de 31 de dezembro de 2004 e foram então cumpridas as formalidades da normativa, sendo que o direito do recorrente teria sido reconhecido “por instâncias da Secretaria de Saúde do Distrito Federal”; b) portanto, “as alterações normativas de 2017 (Portarias no 94 de 24 de fevereiro de 2017 e no 141, de 20 de março de 2017), que revogaram a Portaria no 194 de 31 de dezembro de 2004 e vedaram a acumulação de percentual referente a títulos distintos da mesma natureza, não se aplicam ao caso do requerente, já que o pedido foi feito em 2014, sob a vigência da norma de 2004”; c) “em ação deliberada e ilegal, o GDF nunca tomou decisão sobre o pedido do requerente, que jamais teve implantada parcela remuneratória devida”; e d) violação à jurisprudência das Turmas Recursais do TJDFT, acerca da “impossibilidade de suspensão da concessão sem justificativa legal”.

IV. Por esse motivo, postula a reforma da sentença para a) “para reconhecer o direito do recorrente ao recebimento do acréscimo de 5% da GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO (totalizando o limite de 30%), com a correspondente restituição dos valores não pagos nos últimos cinco anos (11% de 2018 a março de 2021 e 5% de abril de 2021 até hoje), com juros e correção monetária; b) Alternativamente, caso a Turma entenda não ser possível a cumulação de títulos de mesma categoria, vedação normativa que só ocorreu em 2017, que reforme a sentença para reconhecer o direito do recorrente ao recebimento do acréscimo de 2% da GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO (19% que já recebia + 8% do título apresentado em 2014, totalizando 27%), com a correspondente restituição dos valores não pagos nos últimos cinco anos (8% de 2018 a março de 2021 e 2% de abril de 2021 até hoje), com juros e correção monetária”.

V. A Lei Distrital 3.320/2004 (artigo 9o, VI) instituiu, a Gratificação de Titulação (GTIT) para a carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, a ser calculada sobre o vencimento do cargo, devida em percentuais distintos, a depender do título apresentado, cumulável até o limite de 30% (trinta por cento). Destaque-se que, à época, a Lei Distrital em questão foi regulamentada pela Portaria no 194, de 31 de dezembro de 2004, alterada em março de 2017 pela Portaria 141.

VI. O recorrente comprovou a solicitação (em 18.8.2014) de majoração do percentual referente a Gratificação de Titulação (11% referente a curso de aprimoramento) e o deferimento administrativo (id 44838724-p.02), cuja implementação foi suspensa em razão de decisão no processo administrativo 414.000.685/2014 PGDF, e somente reanalisada (nos termos do art. 10 da Portaria 141 de março de 2017), em 08.3.2021, com a respectiva majoração de 6% (seis por cento) a totalizar a concessão total de 25% (vinte e cinco por cento) da GTIT, conforme detalhado pela Gerência de Carreiras e Cargos “Em 08 de março de 2021 o servidor fez cadastro no SIGRHNET, apresentando os títulos: ATUALIZAÇÃO/TREINAMENTO (2%- dois por cento): Curso de Formação e Aperfeiçoamento em Nutrição Aplicada à Estética – cinquenta horas, Atendimento ao Cidadão – vinte horas; APRIMORAMENTO: Curso de Alimentos Funcionais – noventa e duas horas, Curso de Higiene e Manipulação de Alimentos – noventa e seis horas; ESPECIALIZAÇÃO/PÓS-GRADUAÇÃO: Especialização Lato Sensu em Obesidade – quinhentas horas, dos quais foram validados um título de atualização/treinamento, um título de aprimoramento e o título de especialização/pós-graduação, deferida a concessão de 25% (vinte e cinco por cento) da GTIT, publicada no DODF no 65, de 08 de abril de 2021, página 15, e incluída na folha de pagamento do mês de abril/2021.”

VII. Nesse contexto fático jurídico, revela-se devido o recebimento da Gratificação de Titulação no período de sobrestamento da análise dos pedidos (resguardado o prazo prescricional), porquanto não é dado à Administração suspender a aplicação de norma legal, sob qualquer justificativa, sem a devida autorização legal, e tampouco submeter o administrado a suportar prejuízos decorrentes da redução de seus proventos de forma indeterminada em razão de sua própria omissão, conforme o entendimento das três Turmas Recursais do TJDFT, invocado pelo recorrente nas razões recursais. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Recursal, acordão 985074, DJE: 06.12.2016, 2a Turma Recursal, acordão 1360522, DJE: 06.08.2021, 3a Turma Recursal, acordão 954229, DJE: 19.07.2016.

VIII. De outro giro, no que tange ao percentual devido, a interpretação teleológica da legislação é no sentido de se permitir a cumulação da GTIT até o limite de 30% (trinta por cento), somente se se tratar de categorias distintas de qualificação, para que, assim, o servidor busque sempre uma maior capacitação. Precedentes: TJDFT, 6a Turma Cível, acórdão 916311, DJe: 02.02.2016; 3a Turma Recursal, acórdão 1004217, DJe: 21.3. 2017; 1a Turma Recursal, acórdão 977256, Dje: 08.11.2016.

IX. Assim, escorreita a análise apresentada pela Gerência de Carreiras e Cargos que aplica a vedação legal à acumulação dos títulos de mesma natureza, ao aplicar o percentual total de 25%, dos quais foram validados um título de atualização/treinamento, um título de aprimoramento e o título de especialização/pós-graduação.

X. Desse modo, é de se reformar a sentença para dar parcial provimento ao recurso para condenar o Distrito Federal ao pagamento retroativo da gratificação de titulação no percentual de 6% (seis por cento), no período de agosto de 2017 a 08 de março de 2021 (prazo prescricional), e não a partir de 08 de março de 2021. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA e juros de mora a contar da citação até 09.12.2021 (data de entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/2021), a partir de quando deve incidir somente a SELIC como índice de atualização.

XI. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, na forma do item “X” da presente ementa. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei n. 9.099/1995, artigos 46 e 55).